Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS TUTELAS RESTRITIVAS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de reclamação criminal ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do ex-companheiro da reclamante. A reclamante narra ter mantido um relacionamento de aproximadamente seis anos com o ex-companheiro, com quem teve um filho, e relata incidentes de violência doméstica, ameaças de morte e injúrias, especialmente após a retomada da convivência. Pede, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação (300 metros), proibição de contato e proibição de frequentar determinados lugares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade da reclamação criminal e, caso admitida, definir se, diante do conjunto probatório, estão presentes elementos mínimos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, notadamente quanto à existência de risco concreto e iminente à integridade da ofendida.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 233 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.”
4. O registro de ciência da decisão pela Defensoria Pública, representante da ofendida, na aba Expedientes do sistema PJe, é parâmetro legítimo para o início da contagem do prazo de propositura da reclamação criminal, porquanto em consonância com o art. 186, §1o, do CPC.
5. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações da ofendida e de risco atual e concreto à sua integridade.
6. No presente caso, as narrativas da reclamante e do ex-companheiro, apresentadas na Delegacia de Polícia, indicam que o casal estava separado há pelo menos quinze dias, residindo em locais distintos.
7. O pedido de medidas protetivas foi formulado pela reclamante após o ex-companheiro ter registrado uma ocorrência policial, relatando que ela invadiu sua residência.
8. Não há, nos autos, dados concretos que evidenciem risco atual ou iminente à integridade física e/ou psicológica da reclamante, sugerindo, inclusive, o uso indevido das medidas protetivas de urgência, ausente conduta contemporânea do acusado que configure violência contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/06.
9. Medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos sólidos que as justifiquem.
IV. Dispositivo e tese
Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: "A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade concreta ou iminência de dano impede o restabelecimento das tutelas restritivas postuladas."

Dispositivos relevantes citados: art. 186, caput e §1o, do CPC; art. 233 do RITJDFT; art. 3o do CPP; art. 19, § 5o, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022
Acórdão 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPH FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025
Acórdão 1993132, 0707150-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.